Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-30.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001337-30.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

APELADO: ANA BARBARA LIMA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR AVANÇO VERTICAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. MÉRITO. PAGAMENTO RETROATIVO. TERMO INICIAL. DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Araci contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, julgou procedente o pedido para condenar o ente ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional vertical, com efeitos retroativos ao requerimento administrativo, acrescidas de correção monetária e juros legais .

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: a) a apreciação das preliminares de ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido e prescrição quinquenal; b) no mérito, o direito da servidora pública ao recebimento retroativo das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional, a contar da data do protocolo do requerimento administrativo; e c) a validade da tese de defesa do Município, baseada em limitações orçamentárias e na responsabilidade pessoal do gestor público.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a legitimidade passiva do Município, pois a relação jurídica estatutária vincula diretamente o servidor ao ente público, sendo os atos dos agentes imputáveis à pessoa jurídica, nos termos da teoria do órgão.

4. Afasta-se a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a pretensão encontra amparo na legislação municipal, sendo questões relativas a orçamento e nexo causal matérias de mérito.

5. Rejeita-se a prescrição quinquenal, pois se trata de relação de trato sucessivo, incidindo a Súmula 85 do STJ, e o período reclamado não ultrapassa o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

6. Afirma-se que a progressão funcional vertical constitui ato vinculado, impondo à Administração o dever de implementá-la e pagar seus efeitos financeiros desde a data do requerimento, quando preenchidos os requisitos legais.

7. Rejeita-se a justificativa de limitações orçamentárias, pois o direito à progressão funcional configura direito subjetivo do servidor, conforme entendimento consolidado no Tema 1075 do STJ.

8. Mantêm-se os consectários legais fixados na sentença, por estarem em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema 905).

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitas. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial para o pagamento das diferenças salariais decorrentes de progressão funcional por titulação é a data do protocolo do requerimento administrativo, se houver previsão expressa na legislação de regência.

2. Limitações orçamentárias previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem fundamento legal para impedir o pagamento de direito subjetivo do servidor público, por se tratar de despesa obrigatória de caráter continuado decorrente de determinação legal, conforme entendimento do STJ no Tema 1075.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I, e art. 85, §§ 3º e 11; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 08/2004 (com alterações da Lei nº 026/2008), art. 31, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1075; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N.
8001337-30.2020.8.05.0014
, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE ARACI

e como
Apelada ANA BARBARA LIMA DE ARA
Ú
JO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
AFASTAR AS PRELIMINARES e, no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA